Tribunal: TJES
Processo: 5010192-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010192-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

AGRAVADO: VINICIUS DE JESUS GAIBA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO COM DEFICIÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que determinou o restabelecimento do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares nas mesmas condições anteriores, sem imposição de carência ou restrições, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

2. O agravado, portador de Síndrome de Down e dependente do falecido titular do plano de saúde, alega que a operadora criou empecilhos à continuidade do vínculo contratual, culminando em seu cancelamento.

3. A agravante sustenta que o desligamento decorreu de inadimplemento, após notificações, e não da negativa de continuidade do plano ao dependente do ex-titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde, por inadimplemento, pode ser considerado válido sem comprovação de notificação prévia ao beneficiário; e (ii) saber se é cabível o restabelecimento imediato do plano de saúde, por meio de tutela provisória, diante da alegada urgência e da condição de deficiência do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, exige que a suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a sessenta dias só se perfectibiliza mediante notificação formal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

6. Ausente nos autos a comprovação de recebimento das notificações alegadamente enviadas pela agravante, por qualquer meio idôneo, inviável se mostra a rescisão contratual unilateral com fundamento na mora contratual.

7. A ausência de notificação prévia, nos moldes legais, configura falha na prestação do serviço, que compromete a validade do cancelamento e enseja a manutenção do contrato.

8. A concessão da tutela de urgência foi proferida em cognição sumária, em fase incipiente da demanda, estando presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável à saúde e à vida do agravado, pessoa com deficiência.

9. A suspensão do plano comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento médico essencial, o que exige prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010192-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL

AGRAVADO: VINICIUS DE JESUS GAIBA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 36205860, dos autos de origem), que deferiu o pedido de determinar que a Agravada restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições e sem prazos de carência ou qualquer tipo de restrições, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, REAL GRANDEZA – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese: (a) a manutenção do agravado no plano após o falecimento do titular foi efetivada mediante cumprimento das formalidades, não havendo negativa de inclusão; (b) a exclusão do agravado se deu por inadimplência das mensalidades, com as devidas notificações; e (c) a regularidade do cancelamento do plano, em observância à legislação e aos contratos pactuados.

Pois bem.

Depreende-se da petição inicial da ação de origem que o Agravado informa que seu falecido genitor, Reinaldo Gaiba, foi empregado aposentado de Furnas, e que, por essa condição, também era beneficiário do plano de saúde PLAMES SALUTEM REGIONAL, ofertado pela Agravante, que consiste em uma entidade fechada de previdência complementar privada, patrocinada pela empresa Furnas.

Acrescenta a petição inicial que o Agravado, portador de Síndrome de Down, também era beneficiário do referido plano de saúde, e que, após o falecimento de seu genitor, a Agravada teria criado empecilhos para a continuidade do plano pelo dependente, cancelando, por fim, o contrato outrora existente. Por tal razão, ajuizou a ação originária a fim de impor à Agravante a obrigação de dar continuidade ao contrato.

Infere-se da narrativa discorrida na petição recursal que a Agravante apresenta novos contornos fáticos à questão exposta na ação de origem, ao salientar que o verdadeiro fundamento do cancelamento do plano não teria sido a negativa de continuidade do plano ao dependente do falecido titular, mas sim o inadimplemento reiterado das mensalidades, que teria perdurado mesmo após a devida notificação do usuário. Acrescenta a Agravante que teria notificado o Agravado em duas ocasiões antes de efetuar o cancelamento do plano.

Em que pese a alegação recursal, observa-se dos autos de origem que as cartas de notificação do inadimplemento, de suspensão e subsequente cancelamento, acostadas (id 47645616, 47645619, 47645620 e 47645625), não estão acompanhadas de qualquer comprovante de recebimento por parte do beneficiário.

Com efeito, para a validade de tais notificações, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, seria imprescindível a apresentação de comprovante de envio, seja por meio de correspondência com aviso de recebimento, seja pela entrega em mãos mediante assinatura do destinatário.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

De acordo com a Súmula Normativa nº 28 da ANS, que regulamenta o dispositivo supramencionado, caso a notificação de cancelamento seja realizada por via postal, impõe-se a utilização de comunicação com aviso de recebimento.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS – REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso incide as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a qualidade de consumidor resulta da prestação de serviços de saúde, mediante o pagamento de mensalidade.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.982.114; Proc. 2022/0018239-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 31/08/2022).

3. Na hipótese, em que pese a parte agravante afirmar que procedeu a notificação da requerente/agravada por telefone, e-mail e carta com aviso de recebimento que retornou ausente, ao analisar a documentação colacionada ao recurso e à ação de origem, constato que não há nenhuma comprovação de tais notificações, sendo apenas juntada cópia da publicação do edital no jornal A Tribuna (Id’s 19612950 e 3825125).

4. Acerca da legalidade do cancelamento do contrato e da cláusula que assim o prevê constitui matéria a ser decidida por ocasião do julgamento da ação principal, de forma que a revogação da tutela antecipada ensejaria o cancelamento imediato do plano de saúde, obrigando a agravada a contratar novo plano, com novos prazos de carência, o que torna também evidente a presença da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a recorrida.

5. A medida não é dotada de irreversibilidade, de forma que, em caso de eventual improcedência da demanda, haverá apenas a rescisão do contrato, sem acarretar prejuízos à seguradora já que terá recebido os valores dos prêmios mensais durante o período em que a agravada foi mantida no plano.

6. Pela análise dos documentos contidos nos autos de origem, ficou comprovado a contratação do plano pela agravada, e, ainda, o pagamento das mensalidades que estavam atrasadas, o que afasta o perigo de prejuízos econômicos à agravante.

7. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011687-21.2022.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98.

2. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde.

3. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0004264-87.2016.8.08.0006; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há nos autos, prova da data do término da relação contratual existente entre as partes, nem mesmo a notificação da empresa prestadora de serviços de saúde de que o plano de saúde seria cancelado.

2. As testemunhas ouvidas, em juízo, nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, eis que foram antagônicas em seus depoimentos.

3. O Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, prevê o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão contratual por quaisquer das partes.

4. Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada ou de seus beneficiários, mantém-se a sentença de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0001047-81.2015.8.08.0067; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 21.02.2024)

A ausência de comprovação do envio e do recebimento das notificações também viola o disposto no art. 65, do Regulamento do plano de saúde (id 9238444), que condiciona o cancelamento à prévia comunicação do beneficiário. Essa possível omissão por parte da Agravante compromete a validade do cancelamento, pois impede o cumprimento do dever de notificar o consumidor de maneira inequívoca, como exige a legislação vigente.

Não obstante, a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a concessão da tutela em favor do Agravado, ante as circunstâncias valoradas no momento.

Há de se considerar, ademais, que a demanda versa sobre a continuidade de fornecimento de plano de saúde a pessoa com deficiência, exigindo um juízo de ponderação entre o interesse patrimonial da Agravante e o direito à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde do Agravado e cautela na interrupção de serviços essenciais.

Ademais, entendo restar evidenciada a existência de
periculum in mora inverso
, haja vista que a suspensão abrupta da continuidade do serviço tem o potencial para causar danos de difícil reparação ou mesmo irreparáveis ao usuário.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.